Tribunal: TJBA
Processo: 8060630-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060630-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CECILIO DOS SANTOS CIDREIRA

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1150 do STJ, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição decenal deve ser a data do saque do saldo do PASEP ou a data de ciência dos supostos desfalques; (ii) verificar se merece reforma a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tem como termo inicial a data em que o titular da conta PASEP toma ciência inequívoca dos desfalques, normalmente coincidente com o momento do saque.

Consta dos autos que o saque integral do saldo da conta PASEP pelo autor ocorreu em 12/12/2005, marco que caracteriza a ciência inequívoca dos valores disponíveis, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento do suposto prejuízo naquela data.

A tese de que a ciência do dano apenas se configurou com a juntada dos extratos em 22/07/2024 não se sustenta, pois a jurisprudência majoritária entende que o saque configura, por si só, o início da contagem do prazo prescricional.

Considerando que a ação foi proposta apenas em 08/05/2024, verifica-se o transcurso do prazo superior a 10 (dez) anos, impondo-se a manutenção do reconhecimento da prescrição.

Rejeita-se a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade, porque o recurso interposto apresenta argumentação desenvolvida, rebate diretamente o fundamento da sentença quanto ao termo inicial da prescrição, invocando inclusive jurisprudência do STJ (Tema 1150), o que revela plena observância ao princípio da dialeticidade

IV. DISPOSITIVO

Preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade rejeitada. Agravo interno não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nos autos de
nº

8060630-28.2024.8.05.0001
, em que figuram, como agravante
,

CECÍLIO DOS SANTOS CIDREIRA e
, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade
e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)